Tribunal: TJSP
Processo: 1115805-19.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - Procedência - Deferimento de processamento de pedido de recuperação judicial não implica em suspensão ou extinção do processo por exigível prévia constituição de dívida em título executivo judicial para caracterização de dívida líquida, certa e exigível – Aplicação do art.252 do RITJSP- Sentença mantida- Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405804
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115805-19.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FIRST BRASIL
GROUP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, é apelado BRASFOR
COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115805-19.2016.8.26.0100 -Voto no 11422
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11422
APELAÇÃO No1115805-19.2016.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE:
FIRST
BRASIL
GROUP
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
APELADA: BRASFOR COMERCIAL LTDA
JUIZA
PROLATORA:
CELINA
DIETRICH
E
TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
AÇÃO MONITÓRIA - Procedência - Deferimento de
processamento de pedido de recuperação judicial não implica em
suspensão ou extinção do processo por exigível prévia constituição
de dívida em título executivo judicial para caracterização de dívida
líquida, certa e exigível
Aplicação do art.252 do RITJSP-
Sentença mantida- Recurso improvido.
VISTOS.
Trata-se
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra r. sentença, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação monitória para constituir o título executivo em
favor da parte autora no valor de R$ 27.546,00,com correção
monetária a partir do ajuizamento da ação e juros de mora desde a
citação.
A r. sentença condenou, ainda, a ré a
arcar com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo
em 15% do valor do título constituído.
Recorre a ré alegando que foi deferida a
sua recuperação judicial e que todos os créditos existentes na data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115805-19.2016.8.26.0100 -Voto no 11422
3
de seu pedido estão sujeitos aos seus efeitos.
Diz que o que determina estar o crédito
sujeito ou não à recuperação judicial é o fato gerador e não o
trânsito em julgado da sentença, de forma que a suspensão/
extinção da ação é medida que se impõe.
Houve contrarrazões
É o relatório
O recurso não comporta provimento,
devendo a r. sentença ser confirmada, tendo em vista que se
encontra suficientemente motivada, nos termos do art. 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo:
Art. 252. Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
Na Seção de Direito Privado deste E.
Tribunal de Justiça, o dispositivo regimental acima mencionado
tem sido amplamente utilizado, de forma a evitar dispensáveis
repetições e para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração do processo.
Neste
sentido,
confira-se:
Apelação
0000253-47.2007.8.26.0000, Relator Walter Fonseca, 11a Câmara,
julgada em 29/03/2012; Apelação 0095861-38.2008.8.26.0000,
Relator Moura Ribeiro, 11a Câmara, julgada em 29/03/2012;
Apelação 9182760-17.2007.8.26.0000, Relator Gil Coelho, 11a
Câmara, julgada em 29/03/2012.
Cumpre destacar, que o Superior Tribunal
de Justiça reconhece que o ato de ratificar a sentença não significa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115805-19.2016.8.26.0100 -Voto no 11422
4
omissão ou ausência de fundamentação:
“PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO
PROFERIDO
EM
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
RATIFICAÇÃO
DA
SENTENÇA.
VIABILIDADE.
OMISSÃO
INEXISTENTE. ART. 535, II, DO CPC.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. (...) 2. É
predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal
de
Justiça
em
reconhecer
a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de
fundamentação
no
decisum.
3.
Recurso
Especial não provido (STJ-2a T., REsp
662.272RS,
Reg.
2004/0114397-3,
J.
04.09.20007, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA).”
No caso em exame, observa-se que o
Juízo a quo analisou detidamente os elementos constantes dos autos
e corretamente concluiu que:
“(...) O requerido não nega a
ocorrência da venda mercantil pela parte
autora, ou o seu inadimplemento com relação
ao valor cobrado, fato estes, portanto,
incontroversos, a dar ensejo à procedência da
pretensão de cobrança. Argumenta a ré,
todavia, que foi deferido o processamento da
recuperação judicial da empresa e que o
crédito perseguido foi arrolado na classe de
credores quirografários. No entanto, apesar
da inclusão do crédito na classe de credores
quirografários,
a
ação
monitória
deve
prosseguir nesse juízo, tornando o titulo certo
e exigível, conforme art. 6°, §1° da Lei n.
11.101/2005. Portanto, a recuperação judicial
não é causa extintiva da presente ação, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115805-19.2016.8.26.0100 -Voto no 11422
5
isso analisados os embargos moratórios. Nesse
sentido: "Ação monitória - aprovação de
plano de recuperação judicial da devedora -
novação da dívida - inadmissibilidade -
necessidade
de
pronunciamento
judicial
constituindo o título executivo - julgamento do
feito com fulcro no art. 1013, §3o do CPC -
dívida suficientemente provada - ausência de
comprovação da quitação - constituição do
título executivo judicial - recurso provido para
esse
fim."
(TJSP;
Apelação
1046344-
91.2015.8.26.0100; Relator (a): Coutinho de
Arruda; Órgão Julgador: 16a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 04/12/2018; Data
de Registro: 10/12/2018) Daí a procedência
da ação. (...)'
Trata-se de ação monitória ajuizada com
a finalidade de obter a constituição de crédito no importe de R$ R$
27.546,80, decorrente da contratação de venda mercantil,
representada pelos Documentos Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
n° 41686, sendo parcelada em quatro duplicatas, sendo que a
última restou inadimplida.
Diz a recorrente que a ação deve ser
extinta, uma vez que o crédito foi constituído antes do pedido de
recuperação judicial estando, portanto, sujeito aos seus efeitos.
Contudo, razão não lhe assiste.
De fato, o artigo 6o, “caput”, da Lei no
11.101/2005, estabelece que o deferimento do processamento da
recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as
ações e execuções em face do devedor.
Todavia, o regramento do §1o, do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115805-19.2016.8.26.0100 -Voto no 11422
6
6o, da mencionada lei, excepciona a previsão do caput, que impõe
a suspensão de todas as ações e execuções em face do devedor cujo
processamento da recuperação judicial foi deferido, pois dispõe que
“terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a
ação que demandar quantia ilíquida”.
Pois bem.
À luz do supratranscrito dispositivo, o
deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento
das ações de conhecimento, como no caso vertente, pois ainda está
em formação o título executivo.
Somente após o trânsito em julgado da
sentença com a conversão do mandado monitório em título
executivo judicial é que se estará diante de dívida líquida, certa e
exigível.
Além disso, o §4o, do artigo 6o, da
referida lei, dispõe que a suspensão de que trata o “caput” deste
artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de
180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do
processamento da recuperação, o qual, no caso, já decorreu, uma
vez que o processamento foi deferido em 24/12/2016 (fls.90/93).
Dessa forma, de rigor a manutenção da r.
sentença, por seus próprios fundamentos.
Neste sentido, a Jurisprudência deste
Tribunal:
“Monitória.
Embargados
que
informam situação de recuperação judicial.
Sentença de procedência. Natureza de ação de
conhecimento para a formação de título
judicial.
Processamento
da
recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115805-19.2016.8.26.0100 -Voto no 11422
7
judicial que não impede o procedimento
especial cuja finalidade é formar o título.
(...).” (TJSP; Apelação Cível 1040314-
98.2019.8.26.0100;
Relator
(a):
Kioitsi
Chicuta; Órgão Julgador: 32a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível 27a Vara
Cível; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data
de Registro: 05/03/2020).
“AÇÃO DE CONDENAÇÃO EM
PAGAMENTO DE SOMA EM DINHEIRO.
Cartão de crédito. Procedência. Insurgência da
ré. Suspensão do processo. Recuperação
judicial. Ação de conhecimento que não tem o
condão de afetar diretamente direitos e
interesses sobre o acervo patrimonial da
entidade recuperanda. Possibilidade do regular
processamento da demanda até constituição de
eventual título executivo judicial. Pretensão de
suspensão descabida. (...).” (TJSP; Apelação
Cível 1001777-85.2018.8.26.0482; Relator (a):
Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara
de Direito Privado; Foro de Presidente
Prudente - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020).
Posto
isto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
Enfim, com o insucesso do recurso e
dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar
para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao
patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do artigo 85 do
NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1115805-19.2016.8.26.0100 -Voto no 11422
8
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral
da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a
fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira
instância os honorários em, 15% do valor do título constituído.
majoro tal verba para 20% do valor do título constituído, em favor
do patrono da parte vencedora, nos termos da legislação processual
vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução
da demanda.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora